Tribunal: TJDFT
Processo: 0728721-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÁLCULO DO VALOR DEVIDO. METODOLOGIA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Ultrapassado o prazo para oposição de embargos à execução, não pode o executado pretender discutir a licitude dos encargos previstos no contrato objeto de execução.
2. Estando o valor devido de acordo com o contrato entabulado entre as partes e inadimplido pelo executado, inexiste fundamento para o acolhimento de impugnação à metodologia de cálculo utilizada pelo exequente.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.